Tribunal: TJSP
Processo: 1009008-96.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ENTREGA DAS CHAVES - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FATO SUPERVENIENTE – CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009008-
96.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONTAN ELETRO
METALÚRGICA LTDA, são apelados RICARDO LEANDRO FERNANDES,
SABRINA GAGLIATO VENA?NCIO DE CARVALHO, ARMAZÉM DA SERRA
LTDA - ME e MARCELO PRESTES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009008-96.2019.8.26.0008 -Voto no
2

APELAÇÃO No 1009008-96.2019.8.26.0008
APELANTE(S): RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA.
APELADO(S): RICARDO LEANDRO FERNANDES E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE LIMEIRA 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.273
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO ENTREGA DAS CHAVES
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO
MÉRITO
-
FATO
SUPERVENIENTE

CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE
SENTENÇA
MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento,
extinto o processo sem resolução do mérito pela r. sentença de fls. 251/252, por falta
de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, cujo relatório
fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução de primeiro grau,
recorre
a
autora
Rontan
(fls.
261/272).
Alega, em suma, equívoco na decisão que extinguiu o feito sem julgamento do
mérito diante devolução das chaves no curso da demanda. Pugna, pela condenação
dos réus quanto às verbas sucumbenciais em razão do princípio da causalidade,
aplicando-se para a fixação dos honorários o art. 85, §2o, do CPC.

Pede,
pois,
a
reforma
do
julgado
Recurso regularmente processado, com contrariedade (fls. 277/282).
É o relatório.
A insurgência constante do apelo, cinge-se quanto a
sentença ser com ou sem resolução do mérito e em relação aos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009008-96.2019.8.26.0008 -Voto no
3
sucumbência.
Com efeito, antes mesmo da sentença, que as
chaves do imóvel foram entregues, portanto, em relação ao despejo a ação perdeu o
objeto, comportando a extinção do processo sem resolução do mérito.
A extinção sem resolução do mérito no tocante ao
despejo mantém-se de rigor e, por conseguinte, também a condenação do réu pelas
verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios por equidade em
R$1.500,00, nos termos em que fixadas na sentença, diante do princípio da
causalidade.
A questão discutida no presente recurso diz respeito
à verba honorária de sucumbência fixada pela magistrada em R$ 1.500,00, com base
no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
A apelante entende irrisório esse valor, buscando
sua fixação com base em percentual sobre o valor da causa, conforme o §2o do
mesmo dispositivo legal. Entretanto, a verba honorária arbitrada em 10% sobre o
valor da causa (R$ 131.000,00), se mostraria exacerbado.
Assim, entendo ser hipótese de exceção à regra do
art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, em que a verba honorária deve ser
arbitrada por equidade, nos termos do § 8o mencionado artigo legal.
Assim, a decisão de primeira instância deve mantida
integralmente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantida, integralmente, a r. sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos.
LUIZ EURICO
RELATOR